Tribunal: STF
Processo: RE 1379788
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. TEMAS RG Nº 147 E Nº 1.037. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECATÓRIO EXPEDIDO E PAGO. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL (TR) ATÉ 25/03/2015. PRECEDENTES. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue abaixo:



    “EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. Precatório. Afastada a pretensão do executado ao reconhecimento de crédito em seu favor, que resultaria da inobservância à Lei nº 11.960/2009 e à Súmula Vinculante nº 17, ante a ocorrência de coisa julgada. Inviável, ademais, o pedido de repetição neste processo, uma vez que o objeto da ação, cobrança de dívida em aberto desde 1986, exauriu-se com a quitação do precatório. Exame da jurisprudência. RECURSO DESPROVIDO.“ (e-doc. 13, p. 3).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 100, § 5º, e 102, § 2º, da Constituição da República e contrariedade ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF e às Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357/DF e nº 4.425/DF. 



    2.1. Argumenta que “o acórdão violou o art. 100, § 5º, da CF/88, que afirma que os valores inscritos em precatório, após a inscrição e até a data do seu pagamento (até 31/12 do exercício seguinte), serão apenas atualizados monetariamente: (...)”. (e-doc. 15, p. 7).



    2.2. Alega que, “nas ADIs nº 4357 e 4425, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela utilização a TR (na forma da Lei 11.960/09) para a correção dos requisitórios até 25/03/2015. Apenas após esta é que passa a ser utilizado o IPCA-E: (...)” (e-doc. 15, p. 8).



    2.3. Pede que, “diante do exposto, quanto ao ponto, deve ser reestabelecido o estatuído pela sentença, que assim julgou: ‘Por conta disso, correta a impugnação da parte executada, sendo devida a incidência da Lei nº 11.960/09 ao precatório em questão, por se tratar de precatório expedido e pago antes de março de 2015'. (...) Pelo exposto, requer o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo — DER o provimento do presente Recurso Extraordinário para reestabelecer a sentença extintiva nos pontos ora impugnados” (e-doc. 15, p. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso merece prosperar.



    4. Para melhor elucidação da matéria, transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Insurge-se o DER, sustentando a possibilidade, à luz do artigo 1º-E da Lei nº 9.494/1997,de devolução, nestes autos, do montante supostamente pago a maior. Pondera que, dada a natureza da matéria debatida - incidência dos juros moratórios em continuação durante o parcelamento do precatório autorizado pelos artigos 33 e 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT -, não se poderia cogitar de preclusão. Requer o acolhimento do apelo, a fim de que seja expedido mandado de levantamento do valor retido (fls. 782-785v.). 



    (...)



    A ação ordinária de cobrança foi proposta em janeiro de 1988. O título executivo foi constituído em dezembro de 1989 (fls. 256 e segs.), e o precatório correspondente foi expedido em agosto de 1994 (fl.172 do apenso). 



    Somente em 28.1.2001, o executado efetuou o pagamento da primeira parcela, já sob a vigência do artigo 78 do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional nº 30/2000. 



    Sob a escusa de que os juros moratórios teriam incidido em continuação, o DER não efetuou o depósito da 10ª e última parcela, da qual a exequente abriu mão, como se infere das contrarrazões de apelação. 



    Pois bem. 



    O exame das contas evidencia que a disciplina dos juros de mora e da correção monetária obedeceu rigorosamente àquela determinada no referido título, sendo inviável conferir efeito retroativo às alterações promovidas pela Lei nº 11.960/2009, pela Súmula Vinculante 17 e pela Emenda Constitucional nº 62/2009, apenas para satisfazer o interesse do executado.



    Ao contrário do que o DER quer fazer crer, sua pretensão não se destina à simples correção de erro material nos cálculos; visa, antes, à revisão do próprio título executivo há muito consolidado, motivo pelo qual a hipótese não se subsome àquela prevista no artigo 1º da Lei nº 9.494/1997. 



    Adotar a tese defendida pelo executado implicaria ofensa à coisa julgada e ao principio da irretroatividade das leis, conduzindo à desestabilização -da relação jurídica assentada no processo, que se arrasta há inadmissíveis trinta e um anos.



    (...)



    Tampouco vinga o pedido de repetição. 



    Pago, finalmente, o débito em aberto desde 1986 de acordo com as contas sob exame, exauriu-se o objeto desta ação, não sendo possível constituir neste processo um novo título judicial com conteúdo econômico, agora em favor do DER. 



    Ressaltam, portanto, a inadequação da via eleita pelo executado para formalizar o pleito e, consequentemente, a ausência de interesse de agir.” (e-doc. 13, p. 3-7).



    5. Na sentença de 1º Grau consta:



    “Na decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n° 590.751, houve o reconhecimento que os juros compensatórios e moratórios não fluem durante o período da moratória. Apenas na hipótese de pagamento a destempo de cada parcela, há, por outro ladc, a incidência dos juros moratórios em continuação, por força do descumprimento da previsão constitucional.



    (...)



    No que-tange à aplicação-da Lei nº 11.960/09 ao caso em tela, o plenário do STF decidiu em 25 de março de 2015 por modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n° 62/2009, nas ADI's nº 4.357 e 4.425, para o fim de ‘Conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, furando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários’. 



    Por conta disso, correta a impugnação da parte executada, sendo devida a incidência da Lei nº 11.960/09 ao precatório em questão, por se tratar de precatório expedido e pago antes de março de 2015.” (e-doc. 10, p. 1-2).



    6. O entendimento do Tribunal origem, ao contrário da sentença de 1º Grau, divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que assentou que não são devidos os juros moratórios no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (art. 100, § 1º, da Constituição da República). Nesse sentido, foi fixada a tese no Tema nº 147 do ementário da Repercussão Geral:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido.”



    (RE nº 591.085-QO/MS, Tema RG nº 147, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 04/12/2008, p. 20/02/2009).



    7. Ainda, de acordo com o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. Portanto, apenas após o denominado período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios. 



    8. No caso ora em julgamento, conforme acima destacado, o Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, asseverou a impossibilidade de aplicar o entendimento do multicitado verbete ante a ocorrência da coisa julgada. Entretanto, o Pretório Excelso já decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. Cito alguns precedentes para ilustrar o afirmado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 26.10.2022. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO DE GRAÇA EM CASO DE INADIMPLEMENTO. INVIABILIDADE. TEMA 147 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Recorrido preencheu todos os pressupostos de admissibilidade recursal. A matéria é de nível constitucional, não demanda o reexame de fatos e provas e os dispositivos constitucionais (art. 5º, XXXVI e 100 da CR) estão devidamente prequestionados. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição da República. 3. Não há que se falar em juros moratórios em relação às parcelas anuais, na forma dos arts. 33 e 78 do ADCT, se não houve inadimplência da Fazenda Pública quanto ao pagamento. 4. Apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento. 5. Não incide, no caso, o Tema 96 da repercussão geral, pois a situação enfrentada nestes autos é diversa. 6. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios’. Nesse sentido: RE 1.337.277-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.385.835-ED-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 20/04/2023).  



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 652.059-AgR-EDv/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 27/09/2019, p. 02/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 591.085. TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.” 



    (RE nº 566.030-AgR-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, ou seja, a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.292.240-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/03/2021, p. 09/04/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO EM DESACORDO COM O ARTIGO 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO RE N. 591.085-RG. SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 1. Os juros moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF). Assim, somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, poder-se-ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento (RE n. 298.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 3.10.03). (Precedentes: RE n. 305.186, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 18.10.02; RE n. 372.190-AgR, Relator a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 07.11.03; RE n. 393.737-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1º Turma, DJ de 06.02.04; RE n. 420.163-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 13.8.04; RE n. 393.111-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 11.2.05; e RE n. 502.901-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 13.08.04).”



    (AI nº 795.809-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/12/2012, p. 20/02/2013).



    10. Destarte, em que pesem as ressalvas bem lançadas no acórdão impugnado, não há violação da coisa julgada ao se reconduzirem os juros moratórios à periodicidade estritamente prevista na Constituição da República, não se podendo remanescer a divergência contra orientação consubstanciada no enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10/11/2009).



    11. No mesmo sentido as decisões monocráticas por mim proferidas nos: RE nº 1.422.719/SP, j. 30/09/2023, p. 02/10/2023; e ARE nº 1.399.472/RS, j. 25/09/2023, p. 26/09/2023 e RE nº 1.447.225/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/08/2023, p. 02/08/2023.



    12. Quanto ao índice de atualização monetária, é certo que os paradigmas das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF referem-se à correção monetária dos precatórios expedidos, porquanto atinentes à declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, bem como do art. 100, § 12, da CRFB, conforme preleção conferida a partir da Emenda Constitucional nº 62, de 2009.



    13. Na Questão de Ordem votada pelo Plenário nessas ações de controle de constitucionalidade, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E. Confira-se a ementa daquele julgado:



    “Ementa: QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.”



    (ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25/03/2015, p. 04/08/2015).



    14. Posto isso, correta a conclusão da sentença de primeiro grau, e não a do acórdão recorrido, ao concluir ser “devida a incidência da Lei nº 11.960/09 ao precatório em questão, por se tratar de precatório expedido e pago antes de março de 2015” (e-doc. 10, p. 2).



    15. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 932, inc. V, do CPC e no art. 21, § 2º, do RISTF, a fim de afastar a incidência de juros de mora após a data da expedição do precatório objeto destes autos, observados os parâmetros dos Temas nº 147 e nº 1.037 do ementário da Repercussão Geral e do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal, e de que a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) se dê até 25/03/2015, conforme determinado pelas ADI nº 4.357 e nº 4.425. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator